Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0021836-69.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA APELADO: IVAMAR GOULART DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA, MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a signatária das contrarrazões de apelação (Dra. Ana Esperança Eulálio da Maia Pinheiro - OAB/DF no 24.303) não possui poderes constituídos para atuar no processo, uma vez que o substabelecimento de ID 24563770 - Pág. 1 encontra-se apócrifo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se a parte apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator